Tribunal: TJES
Processo: 5003881-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003881-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DOS PASSOS SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA QUE ENFRENTOU OS PONTOS RELEVANTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE PRODUZIR VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003881-68.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DOS PASSOS SILVA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA QUE ENFRENTOU OS PONTOS RELEVANTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE PRODUZIR VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação ajuizada por correntista em face de instituição financeira, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central”, em razão da qual teria realizado transferências via PIX e contratado empréstimo não reconhecido. Requereu o ressarcimento dos valores supostamente subtraídos e indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que não restou comprovada falha na prestação dos serviços bancários, mas sim a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, reiterando que a instituição financeira não teria cumprido com o dever de segurança dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Cinge-se a controvérsia a: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) definir se restou configurada falha na prestação de serviços pela instituição financeira recorrida, apta a ensejar indenização material e moral, ou se, diversamente, há ausência de prova mínima do alegado pela parte autora, hipótese que conduz à improcedência do pedido.

III. DA PRELIMINAR
- ausência de fundamentação da sentença

4.
A preliminar não merece prosperar. A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo examinado os elementos de prova e aplicado os dispositivos legais pertinentes, em especial o art. 14, §3º, II, do CDC. O magistrado não está obrigado a rechaçar uma a uma todas as alegações ventiladas pelas partes, mas apenas a enfrentar aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no presente caso. A irresignação da recorrente confunde-se com o mérito e deve ser examinada sob esse viés, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No tocante ao mérito, também não assiste razão à parte recorrente. Ainda que se trate de relação de consumo e que a responsabilidade do fornecedor seja, em regra, objetiva, é indispensável a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). A inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao consumidor trazer aos autos elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

6. No caso concreto, a parte autora não instruiu a inicial com documentos essenciais que poderiam comprovar o alegado golpe, tais como extratos bancários demonstrando movimentações atípicas, boletim de ocorrência (lavrável inclusive online), ou mesmo o “print” da tela do celular com a mensagem de texto supostamente recebida ou as ligações realizadas. Tal omissão compromete a análise do nexo causal entre os fatos narrados e os prejuízos alegados, impossibilitando reconhecer a falha na prestação de serviços bancários.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de prova mínima inviabiliza o acolhimento de pedido indenizatório, mesmo em demandas submetidas ao microssistema dos Juizados Especiais.

8.
A produção de prova mínima pelo autor constitui pressuposto necessário à verossimilhança de suas alegações, notadamente em sede de juizado especial, cujo rito privilegia a celeridade e a informalidade, mas não prescinde da demonstração dos elementos essenciais à configuração do direito pleiteado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral . 2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

9. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é, em regra, objetiva, bastando, para sua configuração, a presença do dano, da conduta do fornecedor e do nexo de causalidade entre ambos, independentemente da comprovação de culpa. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta.

10. Dessarte, observa-se que não há que se falar na responsabilização do réu, isto porque, diferentemente de outros casos semelhantes já analisados,
não há como se afirmar que terceiros tiveram acesso aos dados por falha no sistema interno da instituição financeira
. Com efeito, nota-se que a autora não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. Veja-se que, apesar da autora justificar que o golpista sabia as suas informações pessoais e seus dados bancários, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

11. Neste cenário, não se pode aplicar a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. O fortuito interno se refere a eventos que se relacionam com os riscos inerentes à atividade do fornecedor, como falhas de segurança no sistema bancário que permitam a fraude sem a participação ativa do cliente. Apesar da ocorrência de “golpes” como esse ser considerado caso fortuito interno, tem-se que na situação em apreço, não foi comprovado o nexo de causalidade entre o suposto dano causado à parte autora e a conduta da requerida, eis que embora aplicável a responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova, não existem provas m ́ˆnimas nos autos que confiram verossimilhança às alegações autorais.

12. Assim, inexistindo prova mínima de falha na prestação dos serviços bancários, prevalece a improcedência dos pedidos autorais.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. A sentença não padece de ausência de fundamentação quando analisa os elementos essenciais da controvérsia, não sendo exigido que o julgador rebata todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de alterar o resultado do julgamento.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é absoluta, cabendo ao consumidor demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações.
3. A ausência de documentos essenciais que comprovem os fatos narrados — como extratos bancários, boletim de ocorrência ou mensagens que confirmem o alegado golpe — inviabiliza a demonstração do nexo causal e afasta o dever de indenizar.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)